Tribunal: TJSP
Processo: 1106221-20.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal. Admissibilidade. Recurso processado sob a égide das normas do CPC/2015. Aplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC/2015. Omissão caracterizada. Aperfeiçoamento do V. Acórdão. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.